Tribunal: TJDFT
Processo: 0750196-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0750196-24.2024.8.07.0000 RECORRENTE: LIVIA MARIA DE OLIVEIRA GIOVINE ARAUJO RECORRIDA: CERES - FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SALÁRIO. PERCENTUAL. POSSIBILIDADE. CASO CONCRETO. ANÁLISE. SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR E FAMÍLIA. MANUTENÇÃO. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. 1. O artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, tem por finalidade resguardar o mínimo existencial do devedor que, sujeito à penhora do seu salário, pode ter comprometido o seu sustento com dignidade. 2. A regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor, além da exceção explícita prevista no CPC, também pode ser excepcionada quando preservado percentual capaz de manter a dignidade do devedor e de sua família. Precedente do STJ. 3. In casu, a penhora de 30% (trinta por cento) da renda mensal liquida auferida pela devedora não é capaz de comprometer a subsistência dela e de sua família, mostrando-se razoável e proporcional. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. A parte recorrente aponta violação ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, alegando a impenhorabilidade de verbas de natureza salarial. Alega que a realização da constrição compromete a satisfação de suas necessidades básicas e o mínimo existencial, invocando o princípio da dignidade humana. Pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados EDUARDO LYCURGO LEITE, OAB/DF 12.307 e RAFAEL LYCURGO LEITE, OAB/DF 16.372. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ofensa ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, uma vez que restou assentado no acórdão recorrido, após o exame das provas carreadas aos autos, que (ID 72341271): (...) No caso concreto, a penhora de 30% da remuneração da executada se mostra admissível, uma vez que a devedora recebeu em sua conta corrente, a título de complementação de aposentadoria e aposentadoria, respectivamente, os valores líquidos de R$ 17.333,95 (Id 210666891, origem) e R$ 6.510,06 (Id 210666893, origem), totalizando o valor de R$ 23.844,01. Alie-se, ademais, que a agravada não demonstra, de plano, possuir despesas extraordinárias, tais como assunção de dívidas com tratamento de saúde para si ou pessoa da família, ou necessidades superiores aos gastos de rotina. Destaque-se, outrossim, que o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, nos termos da Resolução no 271/2023, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 salários mínimos, concluindo-se que os rendimentos líquidos da devedora agravada, no valor de R$ 23.844,01, superam bastante esse montante. Além disso, em consulta à Pesquisa Nacional de Cesta Básica de Alimentos do DIEESE (Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Econômicos), que estabelece um comparativo entre o salário mínimo nominal e o salário mínimo necessário, verifica-se que, atualmente, o valor mínimo necessário para manutenção digna de uma família deveria ser de R$ 7.156,15 (https://www.dieese.org.br/analisecestabasica/salarioMinimo.html, consulta realizada em 10/02/2025). Logo, para infirmar a conclusão a que se chegou o órgão julgador seria indispensável o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas conforme requerido no ID 76851182. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004